Tribunal: TJDFT
Processo: 0720847-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Descumprimento de determinação judicial. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais. Caráter protelatório. Multa. Acórdão não alterado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, para que sejam sanadas supostas omissões e para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se o recurso é cabível para fins de prequestionamento com menção expressa de dispositivos legais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, restritas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre pedido, questão relevante ou tese jurídica capaz de infirmar a conclusão adotada, ou que incorra nas hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as matérias devolvidas no recurso de apelação, expondo as razões pelas quais se manteve o indeferimento da petição inicial diante do não cumprimento da determinação judicial de emenda.
6. A ausência de menção expressa a dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, quando a matéria jurídica correspondente foi efetivamente analisada e decidida pelo órgão julgador.
7. O prequestionamento exigido para eventual interposição de recursos especial ou extraordinário refere-se ao debate e ao julgamento da matéria jurídica, sendo prescindível a indicação numérica explícita dos dispositivos legais.
8. As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
9. Verificado o uso do recurso como sucedâneo recursal, com nítido caráter protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com condenação ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada no acórdão.
3. O prequestionamento decorre do efetivo exame da questão jurídica, sendo desnecessária a indicação numérica explícita dos dispositivos legais.
4. Embargos de declaração com finalidade protelatória autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”